Tribunal: TJDFT
Processo: 0767053-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE PRISÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI e de PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva, sob o fundamento de revogação tácita das medidas protetivas de urgência e ausência de laudo pericial ou outras provas da lesão corporal alegada.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em: se há nos autos a presença dos pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, bem como da sua necessidade, diante da análise dos elementos: (i) no sentido de que as medidas protetivas de urgência se encontravam em pleno rigor ou se já tinha ocorrido a revogação tácita pelo consentimento da ofendida; e (ii) acerca da comprovação ou não, por ora, da prática do delito de lesão corporal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do Código de Processo Penal); de uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do Código de Processo Penal).
4. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.330.912-DF), aderindo ao posicionamento da Sexta Turma (HC n. 521.622/SC), decidiu que o consentimento da vítima afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência, pois afasta a ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006.
5. No caso, tendo em vista a narrativa da vítima de que, antes dos fatos, já tinha se encontrado com o recorrido, inclusive fez uso de entorpecentes com ele, não há irregularidade na decisão que reconheceu por revogadas tacitamente as medidas protetivas de urgência, bem como entendeu que não se encontram presentes os elementos da suposta lesão corporal alegada, diante da ausência de laudo pericial e outros elementos hábeis a corroborá-la.
6. Com base nos fundamentos dispostos na decisão impugnada, se não há elementos concretos das imputações descritas na ocorrência policial – lesão corporal e descumprimento de medida protetiva de urgência, e não sendo o recorrido reincidente, não se encontram presentes, por ora, o pressuposto stricto sensu do fumus comissi delicti (prova da materialidade), das condições de admissibilidade previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal e, portanto, do periculum libertatis (artigo 312 do citado dispositivo).
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.